Tribunal: STF
Processo: ARE 1508579
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, em juízo de retratação decorrente da aplicação do Tema 985 da sistemática de repercussão geral, deu parcial provimento à apelação interposta por SENAC, SENAI, SESI e SEBRAE/SP e à remessa oficial, para declarar a constitucionalidade e legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de terço constitucional de férias, cuja ementa transcrevo:  



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS PAGAS A TÍTULO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.072.485/PR. EFICÁCIA VINCULANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1. A orientação no sentido da não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias constituía entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior assentou, em diversos precedentes, que o adicional de férias possui natureza indenizatória e não constitui ganho habitual do empregado, havendo tal entendimento se consolidado em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2014), cuja ratio decidendi passou, assim, a ser dotada de eficácia vinculante. 2. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, decidiu ser constitucional a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias. No julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a referida verba, sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, razão pela qual se faz legítima a incidência da contribuição. 3. Em vista do entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, resta superada a orientação jurisprudencial anteriormente firmada, que fundamentou o acórdão recorrido. 4. Juízo de retratação positivo (doc. 203).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 230).



    No recurso extraordinário interposto por Serviço Social do Comércio – SESC, Administração  Regional do Estado de São Paulo, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5.º, XXXVI, e 102, III, a, da mesma Carta (doc. 111).



    Já no recurso extraordinário interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5º, XXXV; 7º, XVII; 93, IX; 103-A; 194; 195, I, a, II e § 5º; 201, § 11, da mesma Carta (doc. 133).



    Por fim, no recurso extraordinário interposto por Fresenius Kabi Brasil Ltda. e outras, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 102, III, a, da mesma Carta (doc. 244).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que os recursos não merecem prosperar.  



    Isso porque não há previsão legal para interposição de recurso extraordinário contra acórdão que aplica paradigma de repercussão geral. Nos termos do Código de Processo Civil, ao tribunal recorrido cabe apenas reexaminar o recurso anteriormente julgado e exercer a devida retratação (arts. 1.040, II, e 1.041, § 1º) ou manter o acórdão recorrido com consequente remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.041). 



    Raciocínio contrário ensejaria a indesejável perpetuação recursal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 1.041 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) (ARE 1.370.036 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,  DJe 5/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.069.780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023).



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator